Tribunal: TJDFT
Processo: 0705075-02.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. ADOÇÃO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 39, §1o, ECA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DOS MENORES. DEVER DE SUSTENTO, GUARDA E EDUCAÇÃO.
1. O art. 227 da Constituição Federal dispõe que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, no art. 19, o direito fundamental à convivência familiar e comunitária, cuja premissa maior repousa no dever de criação e educação da criança e do adolescente no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.
3. Como consigna o artigo 39 do ECA, §§ 1o e 3o, a adoção é medida excepcional e irrevogável, de forma que devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando.
4. Não se ignoram os precedentes do Superior de Tribunal de Justiça (REsp 1545959/SC, 3a Turma, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, relatora para o acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 6.6.2017, DJe 1.8.2017 e REsp 1892782/PR, 3a Turma, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 6.4.2021), que permitiram a mitigação do dispositivo legal no interesse do menor. No entanto, nos casos citados, em clara distinção do presente, os menores estavam inseridos de forma mais profunda em outros núcleos familiares, e a manutenção dos vínculos de adoção formaria “verdadeiro obstáculo ao pleno desenvolvimento de sua personalidade, notadamente porque impediria o evolver e o aprofundamento das relações estabelecidas com os atuais guardiões”.
5. A apelante fundamenta sua pretensão nas dificuldades na criação dos menores, como o furto de alguns objetos, a falta de respeito entre mãe e filhos, a ausência de vínculo afetivo, de forma que a procedência do pedido resultaria em situação de novo abandono.
6. O enfrentamento das barreiras relatadas, ainda que indesejadas, se situam entre os deveres inerentes ao poder familiar e encontram previsão no art. 22 do ECA, bem como no art. 1.634 do Código Civil, de modo que aos pais incumbirá o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.
7. Apelação conhecida e não provida.